Tribunal: TJPA
Processo: 0021982-40.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. REDU??O DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. REAVALIA??O DE VETORES DO ART. 59 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1.N?o h? motiva??o id?nea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao delineado, diante da perman?ncia de circunst?ncia judicial negativa, que justifica o patamar aplicado, mesmo ap?s a retifica??o did?tica em equ?vocos na fundamenta??o da valora??o negativa de algumas delas. S?mula 23 do TJ/PA.2. N?o se mostra exasperada a pena-base fixada, mas sim, proporcional ao caso concreto, necess?ria e suficiente para a reprova??o e preven??o do crime, nos termos do que preceitua a parte final do artigo 59, do CP.3.Recurso conhecido e parcialmente provido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0021982-40.2010.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO:
APELAÇÃO PENAL
COMARCA:
BELÉM
APELANTE:
ARTUR NASCIMENTO RODRIGUES
ADVOGADO: DR. DANIEL SABBAG - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR:
DESEMBARGADOR
RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISOR:
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTO
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. REAVALIAÇÃO DE VETORES DO ART. 59 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao delineado, diante da permanência de circunstância judicial negativa, que justifica o patamar aplicado, mesmo após a retificação didática em equívocos na fundamentação da valoração negativa de algumas delas. Súmula 23 do TJ/PA.
2.
Não se mostra exasperada a pena-base fixada, mas sim, proporcional ao caso concreto, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do que preceitua a parte final do artigo 59, do CP.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ARTUR NASCIMENTO RODRIGUES
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) mesesde reclusão e ao pagamento de 106 (cento e seis) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, II, doCP
, devendo a pena ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Narra a denúncia
, em síntese, que no dia 27/08/2010, por volta de 16h, o apelante, juntamente com um comparsa, subtraíram da vítima seus pertences e sua moto, mediante grave ameaça e portando uma arma de fogo.

No dia dos fatos, a vítima estava chegando em sua residência, localizada na Passagem Maria, entre Rua Padre Eutíquio e Rua 14 de Março, quando foi surpreendido por dois homens armados, com arma de fogo. Eram eles o recorrente, vulgo `Arturzinho¿ e o nacional de nome Marcos, vulgo `Nariz¿. Mediante grave ameaça, eles subtraíram os pertences pessoais da vítima, bem como a motocicleta que ela pilotava. Em seguida, empreenderam fuga.

Posteriormente, o recorrente foi capturado e identificado como um dos envolvidos no referido assalto. No entanto, não se obteve a qualificação do comparsa.Em razão disso, o apelante foidenunciado com incurso no art.157, §2º, I e II do CP.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença condenatória. Inconformado, o apelante interpôs recurso, visando a reforma da decisão que o condenou.

Em razões recursais
, protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendoa alteração da dosimetria da pena, quanto à valoração das circunstâncias judiciais,e consequente fixação da pena-base no mínimo legal. Assim, pleiteia por regime de cumprimento de pena menos gravoso, bem como pena de multa em parâmetro reduzido.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerialmanifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, vez que a sentença está em consonância com o arcabouço jurídico.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça,
Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo não conhecimento do recurso, uma vez que se demonstra intempestivo e caso seja conhecido, opina pelo provimento parcial, vez que existem incorreções na sentença que merecem reparo, quanto à valoração das circunstâncias judiciais.
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR
1) Da Intempestividade levantada pela d. Procuradoria de Justiça.

Cumpre-se esclarecer inicialmente, questão relativa à intempestividade recursal apontada pela ilustre Procurador de Justiça, que se manifestou pelo não conhecimento recursal. Nesse sentido, observa-se que a interposição da Apelação se deu de forma tempestiva. No entanto, a apresentação das razões recursais ocorreu fora do prazo legal.

Destarte, insta destacar que a sentença foi prolatada em 22/09/2015. O apelante foi intimado da sentença em 25/09/2015, e na mesma oportunidade manifestou o desejo de recorrer (fls.108). Assim,os autos foram remetidos à Defensoria Pública, em 29/09/2015, que interpôs recurso de apelação em 05/10/2015, primeiro dia útil após o término do prazo, que se daria em 04/10/2015, no entanto tratava-se de um domingo. Logo, a Apelação foi interposta tempestivamente.

Diante disso, o referido recurso foi devidamente recebido pelo juízo
a quo
, em 15/02/2016 (fls.112). Foi aberto vista à Defensoria, para apresentação das Razões Recursais, em 17/02/2016. Por sua vez, as razões recursais somente foram apresentadas pela Defesa em 28/06/2016, supostamente fora do prazo legal, como pontuou o douto Procurador de Justiça.

Ocorre que a apresentação extemporânea das razões recursais de apelação tempestivamente interposta, constitui
mera irregularidade
, que não pode prejudicar o direito do réu, ao amplo efeito devolutivo do julgado.

Tendo o recurso de apelação sido interposto dentro do prazo legal, como ocorre
in casu
, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, não levando à intempestividade recursal. Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados das Cortes Pátrias:
APELAÇÃO PENAL. ART. 1º, INC. II, DA LEI Nº 9.455/97. CRIME DE TORTURA. 1)PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES DE DESENTRANHAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS, EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS - MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSTA O CONHECIMENTO DO APELO.
(...).
1.
A apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade, não obstando o conhecimento do apelo, tampouco enseja o desentranhamento da referida peça processual
. Preliminar rejeitada. (...).
(TJPA - 2018.03231188-93, 194.124, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-13).
Grifei
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS. CONTRARRAZÕES AO APELO DEFENSIVO. APRESENTAÇÃO TARDIA. IRREGULARIDADE.
1. Segundo a jurisprudência pacificada, a apresentação intempestiva das razões de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, que não impõe o seu desentranhamento e que não impede o conhecimento do recurso de apelação quando interposto no prazo legal. 2.
A partir do mesmo raciocínio, a protocolização tardia das contrarrazões à apelação da defesa, que representa um minus em relação às razões do recurso, também deve ser considerada mera irregularidade. 3. Ordem denegada
.
(HC 197.986/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 01/02/2012).
Grifei

Por tais considerações,
rejeito
a tese preliminar em apreço e
conheço
do recurso, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Superada a questão, passo a análise do mérito recursal.
MÉRITO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo alteração da dosimetria da pena quanto à valoração das circunstâncias judiciais, a fixação de regime menos gravoso, bem como a fixação da pena de multa em parâmetro reduzido.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente quanto à fixação da pena-base no mínimo legal. Isso porque resta claro que a sentença está escorreita, praticamente em quase todos os seus termos, não havendo que se falar em equívoco significativo que mereça reparo, apenas breve retificação didática, inapta à reduzir a pena.
2) Da pretendida redefinição da pena base fixada.

Concernente à dosimetria da pena, após a análise cuidadosa da sentença, entendo que não houve disparidade para mais na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o recorrente. Isso porque, o réu recebeu reprimenda definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias multa. Sendo que, a análise dos vetores do art. 59 do CP realizada pelo Juízo
a quo,
gerou fixação da pena-base acima do patamar legal, 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

O magistrado, ao valorar as circunstâncias judiciais, o fez da seguinte forma, senão vejamos
in verbis:
Culpabilidade
comprovada, sendo em grau alto a reprovação da conduta do réu, porque era imputável ao tempo do crime, possuía condições de entender o caráter ilícito do fato e lhe era exigido, nas circunstanciais daquele momento, porta-se em conformidade com o direito, ou seja, estava em pleno gozo de suas funções neuro psíquicas, sabendo que a sua conduta de subtrair os pertences da vítima, mediante uso de revólver e de extrema violência para com aquela, era criminosa;
Antecedentes criminais
maculados, registrando outros eventos criminosos além do caso dos autos, demonstrando que o crime não é um fato isolado em sua vida;
Conduta social
não é boa, eis que não conferido nos autos que trabalhe ou estude, bem como possua profissão definida e que esteja integrado à sociedade em que vive e a sua família;
Personalidade
do homem comum, porém demonstrou ser extremamente cruel com o seu semelhante, pouco se importando com a sua maléfica conduta, em total desapego aos bons costumes, tendo como valores norteadores de sua vida, a violência, o ilícito, o ganho fácil, fazendo com que se torne um desajustado social;
Motivos do crime
não favorecem ao réu, eis que a
cobiça e a obtenção de dinheiro fácil o impulsionou a subtrair bens de incautas vítimas, demonstrando que é um inadaptado social e propenso a viver a margem da lei, levado pela condição a que foi submetido em face da ausência de uma política pública voltada para a educação e geração de emprego e renda;
As
Circunstâncias
do fato criminoso não são favoráveis ao acusado, isto porque no dia do crime estava predisposto a assaltar qualquer pessoa para obter dinheiro, e para a execução do crime utilizou-se de revólver, instrumento de alto potencial lesivo, e em plena via pública, demonstrando estrema frieza, pôs em prática sua conduta criminosa, não sendo demonstrado em Juízo que se encontra arrependido do que fez;
Consequências
extrapenais são graves, pois o crime cometido pelo réu gera um grande alarme social com reflexos negativos imediatos no seio da comunidade, sem contar os graves efeitos psicológicos sobre a vítima que levam os traumas do assalto para o resto de suas vidas;
Comportamento da vítima
não facilitou nem incentivou a ação criminosa do réu, eis que foi escolhida a esmo para ser assaltada, portanto não se pode afirmar que a mesma foi ̈colaboradora do ato criminoso ̈;
Situação econômica do réu não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições econômicas precárias, desassistida pelo Estado que deveria apoiá-lo com políticas públicas de geração de emprego e renda, não possuindo estrutura para suportar as despesas processuais. Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima e a situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade do réu em 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30(um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.¿ (fls.102-106)

O apelante se insurge quanto à valoração das circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima. Nesse sentido, se pode observar que a sentença merece apenas alguns reparos pontuais, para fins didáticos.

A circunstância relativa à
Culpabilidade
descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censura da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

Assim, quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
¿.

In casu
, entendo que o julgador se equivocou ao considerar a culpabilidade negativa ao apelante, sob o argumento de que o réu
¿era imputável ao tempo do crime, possuía condições de entender o caráter ilícito do fato e lhe era exigido, nas circunstanciais daquele momento
¿. Isso porque a culpabilidade negativa não está firmada em peculiaridades próprias do caso concreto, como exige a jurisprudência pátria.

Nesse sentido, entendo que a culpabilidade não pesa contra o apelante, já que não se observa no fato criminoso, um
plus
na reprovação da sua conduta, para além do que já é previsto no crime de roubo. Como se vê, assiste razão ao apelante. Logo, tenho que a culpabilidade não foi devidamente negativada, razão pela qual entendo que a sentença necessita de retificação nesse ponto.

Concernente aos
Antecedentes
, o defensor aponta como negativado equivocadamente, em razão da súmula 444 do STJ. Diante disso, conforme se observa em Certidão de Antecedentes Criminais, às fls.100-101, pesa sobre o acusado diversos procedimentos criminais. No entanto, nenhum deles com sentença condenatória até a data da sentença ora impugnada.

Somente há decisão condenatória com trânsito em julgado, nos autos do processo 0005264-75.2012.8.14.0401, ocorrido em 2018, após a presente Sentença, razão pela qual está incorreta a apreciação do juízo sentenciante, aquela altura, por inexistirem sentenças condenatórias com trânsito em julgado.

Diante disso, percebe-se que os fundamentos utilizados para justificar a negativação dos antecedentes criminais, foi a existência de anotações criminais contra o agente, elementos que não são hábeis a fundamentar a valoração negativa do referido vetor.

Segundo a jurisprudência do STJ e STF, inquéritos policiais ou ações penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade.

Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
(...) 4
. A existência de inquéritos policiais e¿ou ações penais em curso não se prestam a fundamentar a exasperação da pena-base, notadamente quanto aos vetoriais da personalidade e da conduta social. Enunciado da Súmula n.º 444¿STJ. 5
. (...)¿ (HC 441.591¿SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13¿12¿2018, DJe 04¿02¿2019)
¿(...) 5.
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."
(...) (HC 475.436¿PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13¿12¿2018, DJe 19¿12¿2018)

Esta é a orientação abarcada pelo enunciado da Súmula nº 444 deste Superior Tribunal de Justiça, que dita: "
É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
".Assim, resta verificada a carência de motivação apta a justificar a valoração negativa dos antecedentes do recorrente.

Concernente à
Conduta Social
e à
Personalidade
, a defesa se insurge sob o argumento de que inexistem nos autos, dados concretos capazes de demonstrar que a conduta social do acusado não é boa, e que sua personalidade se demonstrou ser cruel. Nesse ponto, igualmente assiste razão a defesa.

In casu,
os referidos vetores foram equivocadamente analisados.O fato de recorrente não possuir trabalho definido ou não estar estudando, não é fundamentação idônea para acarretar o seu exame negativo.Isso porque, a circunstância judicial da conduta social deve ser entendida como o papel do agente na comunidade, inserida no contexto familiar, no trabalho, na escola, na vizinhança.

No entanto, tal circunstância judicial não será idônea para ensejar a elevação da pena, quando não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do réu, comprovadas nos autos.

Ilustrativamente, vale trazer à colação doutrina acerca do tema,
in verbis
:
¿Conduta social é o conjunto de relacionamentos (comportamentos); é a convivência do réu no meio familiar, social, cultural e laboral. Nessa linha, explicita-se que a vida, como atividade vital, consiste em utilizar e transformar energia que o ser vivo toma do mundo exterior para continuar vivendo, para existir como ser humano. (...) Há que se levar em consideração que um indivíduo pode ter ou não uma conduta social reprovável, independentemente de qualquer indicativo de ter ou não já sido responsabilizado penalmente, tampouco questões que sejam constitutivas do tipo delitivo podem ser aventadas a ponto de contribuir para a valoração negativa da conduta social do agente.¿
(PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral: volume 3, São Paulo: Editora RT, 2014. p. 59).

Nesse sentido é o recente posicionamento da col. Segunda Turma do STJ:
¿(...)4
. Quanto à personalidade, foi declinada motivação genérica e abstrata, sendo certo que tais fundamentos não se apresentam idôneos para o aumento da pena-base no tocante à citada circunstância judicial.
O entendimento adotado no édito condenatório mostra-se contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5.
A conduta social, por sua vez, compreende o comportamento do Agente no meio familiar, do trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Contudo, a fundamentação adotada para a majoração da pena-base com esteio nesse vetor apresenta aspectos nitidamente genéricos, o que, por via de consequência, não pode subsistir
(...). (STJ - AgRg no REsp: 1806589 RO 2019/0098277-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

Desse modo, a fundamentação apresentada, para valorar negativamente a conduta social, não se mostra idônea, sendo assim, imperioso afastar a negativação da vetorial em comento.Importa registrar que, tampouco a personalidade do agente pode ser valorada negativamente com base em fundamentação abstrata e não concreta nos autos.

Isso porque, não se demonstrou possível extrair nenhum dado conclusivo, com base nos elementos constantes nos autos, sobre a personalidade do agente ou sua conduta social.Assim, não havendo dados suficientes para a aferição da conduta social e da personalidade, mostra-se incorreta a referida valoração negativa.

A irresignação quanto à valoração dos
Motivos do Crime
, da mesma forma merece reparo. Isso porque, o d. juízo valorou negativamente o vetor, sob o fundamento de ¿
cobiça e a obtenção de dinheiro fácil
¿.

Com efeito, laborou em equívoco o magistrado sentenciante, pois nos termos da pacífica jurisprudência do c. STJ,
¿não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito o lucro fácil, por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie (furto), enquanto delito de cunho patrimonial¿
(HC 307.853/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 25/10/2016).

No que se refere às
Circunstâncias do Crime
, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo
, mas tão somente necessidade de adequação. Nesse sentido, a doutrina aponta acerca das circunstâncias que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem sim a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o apelante praticou o delito ameaçando a vítima com uma arma de fogo, fato esse que não foi utilizado para majorar a pena, podendo perfeitamente figurar na negativação das circunstâncias do crime.

Praticou o crime, quando a vítima chegava em seu lar.Levaram o veículo que estavam dirigindo, deixando-o totalmente desnorteado, no meio da rua, o que destoa do padrão considerado normal ao tipo penal, constituindo esses, fundamentos idôneos para negativação de tal circunstância judicial.

Atinente às
Consequências do Crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que não ocorreu no caso em comento, já que a fundamentação da sentença, nesse particular, se mostra genérica e própria do crime de roubo.

Diante disso, a valoração negativa das consequências do crime resta equivocada e em desconformidade com a jurisprudência hodierna, razão pela qual assiste razão o referido apelo. Senão vejamos julgado recente do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base. No caso, a circunstância judicial referente à consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo.
(...) (STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

No que tange ao
comportamento da vítima
, não cabe valoração, em virtude da vedação da Súmula nº 18, deste Tribunal.

Nesse viés, não obstante as alterações procedidas, ainda remanesce circunstância judicial desfavorável ao réu, razão pela qual e com base no entendimento firmado na Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo para o réu, já que revela-se proporcional, uma vez que aplicada em06 (seis)anos de reclusão.

É cediço que, nos termos da súmula nº 23, desta Corte,
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
Assim, existência de apenas um vetor negativo já justifica a exasperação da pena-base.

Destarte, não se mostra excessiva a pena-base fixada, mas sim, proporcional ao caso concreto, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do que preceitua a parte final do artigo 59, do CPB.

Por fim, em não havendo alteração no
quantum
da pena aplicada ao apelante, os demais pleitos recursais, quais sejam a fixação de regime menos gravoso para cumprimento de pena; bem como a redução da pena de multa, não merecem alteração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retificar a valoração de algumas circunstâncias judiciais do art.59 do CP, sem alterar a pena aplicada pelo magistrado sentenciante (Súmula n.º 23 do TJ/PA).

No mais, mantenho os demais termos da decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS na 5ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal realizada no período de 01 a 08 de março de 2021.
Belém/PA, 08 de março de 2021.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator